Tribunal: STF
Processo: RE 1286707
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 10):
    “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS INICIALMENTE PREVISTAS NO EDITAL. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS NO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. INEQUÍVOCA NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DO APROVADO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. SENTENÇA IMPROCEDENTE. RECURSO PROVIDO. 
    1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, em face de sentença que julgou improcedente a pretensão vestibular (a parte autora pretende a nomeação e posse no cargo de Técnico Legislativo, especialidade Policial Legislativo do Senado Federal, em virtude da desistência de candidato anteriormente nomeado).
    2. Após apresentar detalhado histórico da demanda, a recorrente sustenta a existência de error in judicando, pois a sentença, segundo relata, “[...] considerou não provado fato não controvertido.” Ressalta que a União não impugnou a validade da desistência de candidato à sua frente na lista de aprovados, reclamando, assim, a aplicação do disposto no art. 341, do CPC. Afirma que o surgimento de vaga dentro do prazo de validade do concurso, em virtude de desistência de um candidato, faz surgir o direito subjetivo à nomeação, consoante precedentes do STJ.
    3. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
    4. A sentença impugnada deve ser reformada.
    5. De fato, conforme asseverado pelo Juízo de origem, é pacífico o entendimento de que, em princípio, somente os candidatos aprovados dentro do limite de vagas previstas no edital teriam direito subjetivo à nomeação, restando àqueles inseridos no cadastro reserva apenas a expectativa do direito de serem nomeados.
    6. Por outro lado, não se pode olvidar que, em surgindo novas vagas durante o período de validade do concurso, os candidatos aprovados para o cadastro reserva podem ver materializada sua expectativa de direito, nas seguintes hipóteses indicadas pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral:
    ‘O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.’ (RE 837311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 09/12/2015) 
    7. Como se pode observar do precedente transcrito, o surgimento de nova vaga, no período de validade do certame, é fator determinante, para o reconhecimento do direito subjetivo à nomeação – notadamente, quando demonstrada a flagrante necessidade de nomeação do aprovado.
    8. No caso dos presentes autos, tenho por satisfatoriamente evidenciada a materialização da hipótese indicada pelo STF, como ensejadora do direito subjetivo à nomeação. Os documentos colacionados pela parte autora, particularmente a Declaração emitida pela Secretaria de Gestão de Pessoas do Senado Federal, deixam evidenciar o seguinte: a) o concurso teve prorrogada sua validade inicial, expirando em 01/09/2014; b) o candidato Nilton Santos Diniz, nomeado pela Portaria da Diretoria-Geral n. 2.487/2014, em 29/08/2017, formalizou seu desinteresse em ser investido no cargo; c) tal comunicação de desinteresse na posse e investidura ocorreu em 1º/09/2018, quando o certame ainda estava no período de validade; e, d) com a renúncia do referido candidato, a parte autora tornou-se a próxima candidata a ser nomeada, considerando a ordem de sua classificação.
    9. Diante de tais constatações fáticas, nos é possível vislumbrar duas realidade flagrantes: a existência de vaga, no prazo do certamente e o interesse público na nomeação. Neste ponto, é relevante destacar que a vaga (apontada pelo STF como indicativa do direito à nomeação) guarda identidade com o cargo em que se dará a investidura. Ora, se houve prévia nomeação do candidato desistente, a conclusão que se impõe é no sentido de que a vaga, in casu, não surgiu no último dia de validade do certame, mas em data bastante anterior, já que o ato de nomeação é necessariamente precedido da existência do cargo a ser provido.
    10. Estando, portanto, materializada uma das hipóteses vislumbradas pelo STF, na forma do julgado acima transcrito, tenho por imperioso reconhecer o direito subjetivo da parte autora à nomeação, no cargo para o qual foi aprovada em concurso público.
    11. Recurso provido. Sentença reformada, para julgar procedente a pretensão vestibular, determinando à União a adoção de todas as providências necessárias à nomeação e subsequente posse da parte autora (Dayane Pereira Canedo), no cargo de Técnico Legislativo, Especialidade Policial Legislativo do Senado Federal, com efeitos financeiros a partir da investidura no referido cargo.
    12. Sem condenação em honorários advocatícios.”
    Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a controvérsia dos autos. 
    Ao analisar o RE 837.311-RG, Relator Ministro Luiz Fux, DJe de 18.4.2016 (tema 784), reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia em debate. Ao apreciar o mérito, o Plenário fixou a seguinte tese:
    “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto nos arts. 1.036 e 1.040 do CPC, combinado com o art. 328 do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de novembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente